Tribunal: TCU
Processo: 021.802/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar, a respeito de possíveis irregularidades em contratação de serviços de pavimentação asfáltica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação na qual, em aditamento ao Acórdão 1697/2021-TCU-Plenário , foi proferida nova medida cautelar determinando à Codevasf que não libere recursos do Convênio 8.447.00/2019 à Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú/MA, devido aos indícios de irregularidades na Concorrência 2/2021, para a contratação de serviços de pavimentação asfáltica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho inserido à peça 40 dos presentes autos; 9.2. reiterar a diligência à Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú/MA determinada pelo item 9.5 do Acórdão 1697/2021-TCU-Plenário , para que, em até 15 (quinze) dias, encaminhe cópia dos documentos de habilitação fornecidos pela empresa FL Engenharia Eireli (CNPJ 09.179.350/0001-31, posteriormente denominada de Pavimar Empreendimentos Eireli) em vista da Concorrência 2/2021; 9.3. dar ciência da presente deliberação à Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú/MA, às interessadas e à representante.